Tribunal: STF
Processo: HC 96235
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO QUANDO JÁ PROLATADA SENTENÇA. 
   NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO VOLUNTÁRIO DE DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA 
   DE PRAZO. PACIENTE OUVIDO SOBRE O ADITAMENTO, INCLUSIVE, COM NOVO 
   INTERROGATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE DEFESA. CONDIÇÕES 
   PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, SE CONSIDERADAS ISOLADAMENTE. 
   CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA PARTE CONHECIDA.
A alegação 
   de que as acusações feitas contra o paciente não seriam 
   verdadeiras envolve o reexame de fatos e provas, o que, como se 
   sabe, é inviável no âmbito do habeas corpus. Incognoscível, 
   portanto, o writ nesse ponto.
O argumento de excesso de prazo 
   para a conclusão do feito, por sua vez, revela-se prejudicado, 
   dado que a instrução processual já se encerrou, com a prolação de 
   sentença condenatória contra o acusado. Precedentes (HC 94.374, 
   rel. min. Menezes Direito, DJe-192 de 10.10.2008; e HC-AgR 92.031,
   rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008).
A tese de que a 
   denúncia teria sido aditada fora do prazo legal (tomando-se por 
   base o art. art. 384 do CPP), assim como a afirmação de que a 
   defesa não teria sido intimada para manifestar-se sobre tal 
   aditamento não se sustentam, uma vez que o aditamento feito pelo 
   Ministério Público foi voluntário, e não decorrente de mutatio 
   libelli (CPP, art. 384), não estando, por conseguinte, sujeito a 
   prazo. Especificamente sobre a manifestação da defesa acerca 
   desse aditamento, informou o magistrado prolator da sentença 
   condenatória que "o acusado foi, inclusive, novamente interrogado 
   diante do novo fato imputado".
O fato de o paciente ser primário,
   ter residência fixa e bons antecedentes, por si só, não impede a 
   decretação da custódia cautelar, se presentes os seus requisitos, 
   os quais sequer foram apreciados no acórdão atacado, nem tampouco 
   objeto de impugnação no presente habeas corpus.
Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, denegado.